Tribunal: TJPA
Processo: 0817378-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817378-95.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADONIAS DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE: LEONARDO NASCIMENTO SILVA, MUNICIPIO DE MARABA, AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará contra decisão que, em agravo de instrumento, indeferiu pedido de efeito suspensivo manejado contra tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer. A decisão embargada consignou, por equívoco, como agravante o Município de Marabá, quando o recurso foi interposto pelo DETRAN/PA.

2.

O embargante sustentou omissão quanto à apreciação de suas razões recursais, especialmente no tocante à impossibilidade de cumprimento da obrigação de abstenção de lançamento de infrações futuras e ao risco de dano ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve erro material na identificação da parte agravante; (ii) se a decisão embargada incorreu em omissão ao apreciar o pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado erro material na identificação da parte agravante no relatório da decisão, impõe-se a correção, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem alteração do conteúdo decisório.

5.

Inexistência de omissão quanto à análise das razões recursais. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes ao indeferimento do efeito suspensivo, com base na jurisprudência do STJ acerca da mitigação da responsabilidade solidária do alienante que comprova a venda do veículo.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 339).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para correção de erro material, mantidos os demais termos da decisão.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado Pará- DETRAN/PA contra Decisão Interlocutória ID nº 30174790, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com tutela de urgência, na qual foi deferida liminar em favor de Adonias da Silva Pereira.

Na origem, o autor alegou ter alienado, no ano de 2010, o veículo motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, sem que o adquirente promovesse a devida transferência de propriedade. Sustentou que, anos depois, passou a sofrer prejuízos decorrentes da permanência do registro do veículo em seu nome, notadamente com a imputação de multas de trânsito, mesmo após a apreensão e leilão do bem em 2020, circunstância que lhe ocasionou restrições, inclusive quanto à fruição de benefício fiscal indispensável ao exercício de sua atividade profissional.

Diante desse contexto, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que os entes demandados se abstivessem de lançar novas infrações em nome do autor relativamente ao referido veículo, bem como procedessem à suspensão dos débitos existentes a partir da data do leilão, sob pena de multa.

Irresignado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, visando, em síntese, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto às obrigações impostas, sob fundamentos que envolvem a ausência de responsabilidade do ente municipal e a regularidade dos procedimentos administrativos.

Vieram os autos Conclusos para julgamento.

Em Decisão Interlocutória proferida por esta R. Desembargadora houve o conhecimento e indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Contra esta Decisão, o ora embargante sustenta a existência de omissão quanto à apreciação das razões recursais, em razão de erro material na identificação da parte recorrente, levou o juízo a não se manifestar acerca dos fundamentos apresentados para concessão do efeito suspensivo; Alega ainda que, a ausência de apreciação do argumento central impede o cumprimento da obrigação de abstenção de lançamento de infrações futuras em nome do agravado, por ausência de ingerência sobre registros realizados por outros órgãos autuadores, bem como quanto ao risco de dano ao erário decorrente da eventual imposição de multa por obrigação inexequível.

Em Contrarrazões o Município de Marabá e o Ministério Público requerem acolhimentos dos Embargos afim de sanar o erro material.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega omissão na análise das razões recursais, em virtude do erro material na identificação da parte recorrente, o que teria impedido o pronunciamento do juízo sobre os fundamentos do pedido de efeito suspensivo; Com o argumento central não apreciado, impossibilita o cumprimento da obrigação de abstenção de lançamento de infrações futuras, por ausência de ingerência sobre atos de outros órgãos autuadores, bem como quanto ao risco de dano ao erário pela eventual imposição de multa por obrigação inexequível.

Com efeito, verifica-se que assiste razão parcial ao embargante.

Impõe-se, portanto, a correção do erro material constatado no relatório, nos termos descritos a seguir:

Onde se lê:

“Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
”

Leia-se:

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ- DENTRAN/ PA
”

Onde se lê:

“Inconformado com a decisão, o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
interpôs recurso de agravo de instrumento.”

Leia-se:

“Inconformado com a decisão, o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA
interpôs recurso de agravo de instrumento.”

No que tange à alegação de omissão, sob o argumento de ausência de apreciação das razões recursais do recorrente o
que teria impedido o pronunciamento do juízo sobre os fundamentos do pedido de efeito suspensivo,
verifica-se que não assiste razão ao embargante.

Isso porque a decisão embargada foi clara ao consignar:

(...)

Dito isso, em juízo de cognição sumária, após exame das razões e documentos juntados verifico ausente a probabilidade do direito do Agravante. Explico. Em que pese o art. 134, do CTB, determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade
existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.”

(...)

“Assim, não se mostra lícito imputar ao agravado a responsabilidade pelo pagamento das multas referentes às infrações praticadas por outrem, mormente em data posterior à venda do veículo. Da mesma forma, em relação aos débitos do IPVA anterior ou
posterior a arrematação do bem
.

Pelo exposto,
em juízo de delibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo
, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.”

(...)

Dessa forma, verifica-se que a decisão

foi clara ao revelar sobre as questões suscitadas, uma vez que, enfrentou o conjunto probatório de modo global e suficiente.

Vale ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a comentar item a item das provas, desde que apresente fundamentação apta e coerente, conforme jurisprudência do STF, Tema 339:

“O juiz não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, mas deve enfrentar as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia.”

Portanto, a “ausência de detalhamento pormenorizado” não constitui omissão.

Sendo assim, a decisão embargada deve ser mantida, permanecendo incólume em seu conteúdo,
procedendo-se apenas à correção do erro material anteriormente apontado
, sem qualquer alteração do mérito do julgado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO PROVIMENTO PARCIAL
, para acolher tão somente o erro material constatado conforme fundamentação lançada com suporte no art. 494, I, do CPC, mantendo todos os demais termos do julgado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026